Tribunal: TJDFT
Processo: 0739817-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739817-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antonia Maria Ribeiro de Souza do Nascimento em face de ato judicial (ID 247736745, na origem) proferido nos autos da ação de concessão de benefício de auxílio-acidente movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, nos seguintes termos: “Intime-se a autora para: a) juntar documentos médicos relativos à patologia causada pelo acidente de trabalho; b) juntar cópia legível do documento de identidade. Prazo: 15 (quinze) dias. Data e hora da assinatura digital.” O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a manifestação judicial atacada não possui conteúdo decisório e, portanto, ostenta natureza de mero despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Confira-se, a propósito, aresto desta relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO. NATUREZA. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. In casu, o d. magistrado não decidiu questão alguma, seja de direito material ou processual, cingindo-se a determinar a demonstração de verossimilhança do endereço apontado pela parte Agravante, uma vez que alguns deles foram diligenciados sem que a pessoa do Agravado fosse sequer conhecida no local. 3. Mostra-se razoável o despacho do MM. Juiz, pois o processo não pode ficar indefinidamente sem um resultado prático, mormente porque foi oportunizado diversas vezes à Agravante apontar endereços do Réu. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1960685, 0739046-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.).” (grifou-se) Depreende-se do ato ora impugnado que ele se limitou a impulsionar o processo, determinando a complementação de documentos pela Autora, o que não é capaz de causar prejuízo processual à Agravante. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade e com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator